Tribunal: TJDFT
Processo: 0740545-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PESQUISA SNIPER. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. ANDAMENTO DO PROCESSO. INDICAÇÃO DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. SUSPENSÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. A teor do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, tampouco renova o prazo para a interposição de recurso, operando-se, no caso em tela, a preclusão temporal atinente à pesquisa de bens via SNIPER, uma vez que o exequente não se insurgiu no momento processual adequado contra decisão pretérita que tratou da questão. Recurso parcialmente conhecido.
3. É ônus precípuo do credor dar prosseguimento ao feito executivo, lançando mão dos meios habituais e ordinários de persecução do débito, em vista do interesse eminentemente privado na satisfação da obrigação pecuniária, não cabendo ao Judiciário atuar em substituição à atividade da parte.
4. Diante da ausência de bens penhoráveis em nome do devedor, impõe-se a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921, inciso III e parágrafo primeiro, do CPC, facultando-se ao credor, a qualquer tempo, o prosseguimento do feito com a indicação de bens à penhora.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.